Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. COCAÍNA APREENDIDA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não existem motivos para anular todo o processo por cerceamento de defesa quando a juntada de documentos ocorreu antes do oferecimento das alegações finais e a defesa teve ciência das informações constantes dos laudos e oportunidade para se manifestar.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas, durante abordagem, justificável após várias “denúncias” anônimas. Assim, inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021, afastando-se os argumentos da defesa de insuficiência de provas.

4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de cocaína.
5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.

6. Recurso conhecido e não provido.